Tribunal: TJES
Processo: 0029885-91.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029885-91.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. INCABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo laudo pericial. Já a autoria foi demonstrada, especialmente, pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

2. “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.
Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com o depoimento do próprio apelante, que confirma parcialmente os fatos, alegando que também foi agredido.

4. Entretanto, conforme depreende-se da narrativa dos autos, a vítima apenas tentou se defender das injustas agressões iniciadas contra si pelo recorrente, de forma que
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da lesão corporal e da ameaça, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. Considerando que a confissão do réu foi elemento utilizado na sentença para formar o convencimento da julgadora, faz jus o apelante à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

6. E, conforme justificado na sentença, incabível a suspensão da pena a que alude o art. 77, CP, em razão da reincidência do réu em crime doloso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0029885-91.2019.8.08.0035

APELANTE: VICTOR AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
VICTOR AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA
em face da r. sentença de fls. 191/ss., prolatada pela MM. Magistrada da 9ª Vara Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções previstas nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do CP, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”,
CP).

Em razões recursais de fls. 203/ss., a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i) as agressões foram recíprocas e iniciadas pela vítima; ii) não sendo possível identificar quem iniciou as agressões, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado; iii) a pena base deve ser readequada, aplicando-se, ainda, a atenuante da confissão espontânea; e iv) o recorrente faz jus à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77, CP.

Contrarrazões às fls. 213/ss., pelo parcial provimento do apelo. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 3983178).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

Narra a denúncia que, no dia 30/11/2019, o denunciado arrombou a porta da residência da vítima e, em posse de uma faca de açougueiro, passou a agredir a ofendida, sendo esta socorrida por um vizinho que retirou o denunciado do local. Aproximadamente 40 minutos após tais fatos, o apelante retornou ao local, tendo o mesmo vizinho retirado novamente o denunciado da casa da vítima. Irresignado, o recorrente retornou ao local e, em posse da faca, tentou golpear a vítima em sua cabeça, tendo esta segurado a arma branca para se defender, no que o denunciado jogou a faca no chão e passou a agredi-la fisicamente com chutes e batendo a sua cabeça contra a parede por diversas vezes. Enquanto a agredia, o denunciado teria ameaçado a vítima de morte.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do CP.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 12/ss.) e pelo laudo pericial (fl. 31). Já a autoria foi demonstrada, especialmente, pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

A vítima, confirmando a versão narrada no inquérito policial, assim declarou em juízo:

“[...] que os fatos ocorreram como narrados na denúncia; [...] que após seu primo ir embora, a depoente subiu para sua casa, quando por volta das 02h, acordou com o barulho do Acusado em sua porta com um facão nas mãos; que o Acusado, de posse da faca, retirou o marco da porta e assim conseguiu abrir o portão e adentrar na residência da depoente, indo ao seu encontro e puxando seus cabelos; que a depoente gritou por socorro, quando um rapaz desconhecido da depoente mas amigo do Acusado apareceu e auxiliou a depoente, retirando o Acusado do local; que minutos depois o Acusado novamente voltou e como a porta já estava solta, o mesmo adentrou e tentou golpear a depoente com a faca, quando a mesma, por ter curso de segurança, conseguiu segurar a faca e evitar o golpe, jogando-a ao chão; que como a depoente abaixou, o Acusado passou a lhe dar chutes e bater sua cabeça contra a parede, ameaçando a depoente dizendo: 'vou matar você'; que na hora dos fatos a depoente sentiu medo das ameaças feitas pois o acusado estava bêbado e bastante alterado; [...] que sofreu lesões na cabeça e no dedo, bem como no pulso; [...] que confirma as declarações prestadas na Delegacia Policial às f. 08; [...]”

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com o depoimento do próprio apelante, que confirma parcialmente os fatos, alegando que também foi agredido.

Entretanto, conforme depreende-se da narrativa dos autos, a vítima apenas tentou se defender das injustas agressões iniciadas contra si pelo recorrente, de forma que
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da lesão corporal e da ameaça, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Primeiramente, ressalto que corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

In casu
, quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, CP, vejo que a d. Magistrada considerou negativamente a circunstância relativa a
culpabilidade
, por ter o réu agido em desconformidade com a lei.

Ocorre que a culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.

Ainda assim, entendo que tal circunstância merece desvalor, considerando que o apelante foi retirado duas vezes da casa da ofendida, tendo reiteradamente para lá retornado com o fim de agredi-la.

Quanto aos
antecedentes
, são maculados, conforme certidão de fls. 109. De igual forma, a
personalidade
do agente é desfavorável, vez que ficou evidente a violência com que agiu em desfavor da vítima, bem como o sentimento de possessividade para com ela, inclusive tendo agredido-a em mais de uma oportunidade.

Ademais, as
circunstâncias
do crime também são desfavoráveis ao agente, considerando que adentrou de madrugada na casa da ofendida, surpreendendo-a enquanto repousava e tendo praticado as ofensas e ameaças na frente dos três filhos da vítima, assustando as crianças, conforme depoimento judicial.

Ante o exposto, considerando que a MM. Magistrada de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante e que, contudo, não se pode agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em 6 (seis) meses de detenção.

Considerando que a confissão do réu foi elemento utilizado na sentença para formar o convencimento da julgadora, faz jus o apelante à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Assim, adotando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), remeto-me aos mesmos fundamentos lançados na análise da pena base do art. 129, §9º, CP, pois perfeitamente aplicáveis também ao presente delito. Dessa forma, mantenho a pena base para o crime de ameaça em 2 (dois) meses de reclusão.

De igual forma, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, de forma que fixo a pena intermediária em 1 mês e 20 dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Levando em conta o art. 69, CP, e a somatória das penas, fixo-as, em definitivo, em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto (art. 33, §2º, “c”, CP).

E, conforme justificado na sentença, incabível a suspensão da pena a que alude o art. 77, CP, em razão da reincidência do réu em crime doloso.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena nos termos do acima exposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)